Tribunal: TJES
Processo: 5022451-82.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022451-82.2023.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: GUSTAVO MONTEIRO FERREIRA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. ACIDENTE COM DETENTO. REMESSA NÃO CONHECIDA. ARTIGO 496, INCISO III E §3º CPC. ATUALIZAÇÃO E JUROS. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/ 2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O valor da condenação não ultrapassa aquele previsto no inciso III do artigo 496 do CPC, de modo que, por força do que estabelece expressamente o §3º do mesmo dispositivo, a sentença em apreço não está sujeita à remessa necessária, a despeito de em sua parte dispositiva o Magistrado ter consignado que estaria submetida ao duplo grau obrigatório.

2. Como se trata de responsabilidade extracontratual, de fato, sobre o valor da condenação imposta ao Município Apelante deverão incidir juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), todavia, com o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, deverá incidir, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022451-82.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. ACIDENTE COM DETENTO. REMESSA NÃO CONHECIDA. ARTIGO 496, INCISO III E §3º CPC. ATUALIZAÇÃO E JUROS. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/ 2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O valor da condenação não ultrapassa aquele previsto no inciso III do artigo 496 do CPC, de modo que, por força do que estabelece expressamente o §3º do mesmo dispositivo, a sentença em apreço não está sujeita à remessa necessária, a despeito de em sua parte dispositiva o Magistrado ter consignado que estaria submetida ao duplo grau obrigatório.

2. Como se trata de responsabilidade extracontratual, de fato, sobre o valor da condenação imposta ao Município Apelante deverão incidir juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), todavia, com o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, deverá incidir, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022451-82.2023.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: GUSTAVO MONTEIRO FERREIRA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA em face da r. sentença, proferida pelo i. Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra que acolheu em parte os pedidos insertos na inicial da ação indenizatória movida por GUSTAVO MONTEIRO FERREIRA em face do Município de Viana e do Estado do Espírito Santo, para condenar o Município ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

De início, convém esclarecer que o ora Recorrido ajuizou a presente Ação indenizatória objetivando reconhecer a responsabilidade do Município de Viana e do Estado do Espírito Santo pelo acidente ocorrido com o Autor, ora Apelado, que, na qualidade de detento em regime semiaberto na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, que teria lhe causado a perda completa da visão do olho direito.

Assim, objetivou a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento vitalício.

Após regular instrução processual, foi proferida a r. sentença objurgada, a qual julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na exordial.

Em suas razões, sediadas às fls. 280/ 284, o Município Recorrente, muito embora defenda que o pedido deva ser julgado improcedente, questiona apenas o índice de atualização monetária e de juros de mora, argumentando para tanto que deve ser aplicada a SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional n° 113/2021.

Inicialmente, destaco que o valor da condenação não ultrapassa aquele previsto no inciso III do artigo 496 do CPC, de modo que, por força do que estabelece expressamente o §3º do mesmo dispositivo, a sentença em apreço não está sujeita à remessa necessária, a despeito de em sua parte dispositiva o Magistrado ter consignado que estaria submetida ao duplo grau.

Seguindo, do que se infere da sentença vergastada, o douto Magistrado a quo assim consignou acerca da atualização do valor da condenação:
“(...) Sobre o valor da condenação deverá incidir juros de mora a contar da data do evento danoso (14.9.2016) (Súmula 54 STJ) pelo índice da caderneta de poupança (REsp 1495 144/RS - Tema 905), bem como correção monetária cujo termo inicial e a data do arbitramento (Súmula 362 STJ) pelo índice do IPCA-E, na esteira do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justica. (...)”

Na hipótese dos autos, como se trata de responsabilidade extracontratual, de fato, sobre o valor da condenação imposta ao Município Apelante deverão incidir juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), todavia, com o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, deverá incidir, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para determinar que sobre o valor da condenação pelos danos morais devem incidir juros partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, a SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Na esteira do voto exarado pela douta relatora, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para determinar que sobre o valor da condenação pelos danos morais devem incidir juros partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, a SELIC.